Tribunal: CARF
Processo: 16004.000734/2007-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000734/2007-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.771 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
MALHARIA FERREIRA & PEREZ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2000
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE DO STF.
A Súmula Vinculante n° 8 do STF declarou inconstitucionais os artigos 45 e
46, da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual
deve ser aplicado o prazo decadencial de cinco anos, previsto no CTN.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN.
SÚMULA CARF No 148.
Em se tratando de obrigações acessórias, o direito da Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (art. 173, inc. I, do CTN). Súmula CARF no 148: No caso de multa
por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da
decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000734/2007-73
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.771 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000734/2007-73

Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 14-20.545 – 8a
Turma (fls. 94/100), da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(DRJ/RPO), em sessão de 23 de setembro de 2008, que julgou procedente o lançamento relativo
ao Auto de Infração (AI) DEBCAD 37.029.425-4.
Consoante o “Relatório Fiscal da Infração”, elaborado pela autoridade fiscal
lançadora (fls. 24/26), trata-se de Auto de Infração lavrado em face da contribuinte ter infringido
os §§ 2o e 3o do art. 33, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, devido ao fato de que deixou de
apresentar os Livros Diários relativos ao período de jan./1997 a dez./2000. Foi aplicada a
penalidade específica prevista nos arts. 92 e 102 da mesma Lei no 8.212, de 1991, no valor de R$
11.951,21 (onze mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte e um centavos), não tendo sido
configuradas circunstâncias agravantes ou atenuantes, previstas nos arts. 290, inc. V e 291, do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de
1999.
A contribuinte foi cientificada pessoalmente em 24/09/2007, conforme consta no
próprio Auto de Infração (fl. 2) e inconformada com o lançamento, apresentou impugnação em
24/10/2007 (fls. 38/50). Alega que os livros diários relativos ao período solicitado (jan./1997 a
dez./2000) não são substratos para apuração das contribuições sociais e sim dos impostos
federais e estaduais, que já se encontravam todos decaídos do direito de constituição e/ou
prescritas as suas cobranças, conforme o tipo de lançamento. Dessa forma, não haveria
fundamentação legal para imposição da autuação, vez que os livros solicitados são relativos a
tributos cuja decadência e/ou prescrição já haviam sido operados e a impugnante não tinha o
dever de guardar tais documentos.
Complementa que tanto o Supremo Tribunal Federal, quanto o extinto Conselho
de Contribuintes, praticamente já definiram que o prazo decadencial das contribuições
previdenciárias é de 5 (cinco) anos e não 10 (dez) anos como defendia a Receita Federal do
Brasil, pelo que o trabalho fiscal está eivado do vício da nulidade absoluta. Assim, o crédito
levantado pela notificação não teria valor jurídico uma vez que decorreu o prazo decadencial
para sua constituição, consoante comando do art. 173 do Código Tributário Nacional.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeiro grau
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi mantido o
lançamento por aquela autoridade. A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
Data do fato gerador: 21/09/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
DEIXAR DE APRESENTAR DOCUMENTO OU LIVRO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar, a empresa, de exibir qualquer
documento ou livro relacionado com as contribuições previstas na lei n° 8.212/91,
quando devidamente intimada para tanto.
PRAZO PARA GUARDA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU LIVRO. DEZ
ANOS.
É de dez anos o prazo para guarda e manutenção dos documentos comprobatórios do
cumprimento das obrigações decorrentes da lei n° 8.212/91.
Destaco o seguinte trecho do julgamento de piso:
No tocante à decadência do direito de constituição do crédito relativo às contribuições
previdenciárias, o assunto encontra-se pacificado com a edição da Súmula Vinculante
n° 8 do Supremo Tribunal Federal:
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.771 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000734/2007-73

Súmula vinculante n° 8 - São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5° do
Decreto-Lei n° 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
Contudo, observa-se que o disposto no §11 do artigo 32 da lei n° 8.212/91 não foi
abrangido pela declaração de inconstitucionalidade, mantendo sua vigência, nos
seguintes termos: •
Art. 32. (..)
§ 11. Os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações de que trata
este artigo devem ficar arquivados na empresa durante dez anos, à disposição da
fiscalização.
Permanece vigente, portanto, o prazo de 10 anos para a empresa manter à disposição da
fiscalização os documentos referentes às contribuições sociais, entre os quais inclui-se o
livro Diário.
A contribuinte interpôs recurso voluntário em 11/01/2009 (fls. 108/124), onde
afirma que a Medida Provisória n.° 449 de ,3 de dezembro de 20ó8,-em seu artigo 24 alterou a
redação do § 11, do art. 32, da Lei 8.212/91, passando a dispor que:
§ 11. Em relação aos créditos tributários, os documentos comprobatórios do
cumprimento das obrigações de que trata este artigo devem ficar arquivados na empresa
até que ocorra a prescrição relativa aos créditos decorrentes das operações a que se
refiram. (NR) (Redação dada ao parágrafo pela Medida Provisória n°449: de
03.12.2008, DOU 04.12.2008).
Alega que, portanto, não estava obrigada à guarda dos livros contábeis dos.
exercícios de 1997 e 2000, mesmo porque, o tributo em questão (contribuição ao INSS) já havia
desaparecido do mundo jurídico pela decadência (prazo quinquenal) conforme reconhecido pela
Súmula Vinculante no 8, do E. STF, ratifica os termos da impugnação e solicita provimento ao
recurso para anulação da multa guerreada.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
15/01/2009 (Aviso de Recebimento – AR de fl.106). Tendo sido o recurso ora objeto de análise
protocolizado em 11/02/2009, de acordo com o carimbo da Agência da Receita Federal do Brasil
em Catanduva/SP, aposto ao mesmo (fl. 108), considera-se tempestivo, assim como, atende aos
demais requisitos de admissibilidade, deve portanto ser conhecido.
Conforme relatado, o recurso da contribuinte reitera o entendimento de que o
lançamento estaria fulminado pelo instituto da decadência, assim como, a alteração do texto legal
normativo sob o qual se sustentou a decisão da autoridade julgadora de piso, alterando o prazo
máximo para arquivamento dos documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações
relativos às contribuições previdenciárias, de dez anos para cinco anos, para que ocorra a
prescrição relativa aos créditos decorrentes das operações a que se refiram, em sintonia com o
disposto na Súmula 8 do STF.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.771 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000734/2007-73

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento proferido em 12 de junho de 2008,
declarou a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, tendo sido editada a Súmula
Vinculante STF de n o 8, nos seguintes termos:
Súmula Vinculante no 8.
São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Ao ser declarada a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n o 8.212/91,
prevalecem as disposições contidas no Código Tributário Nacional quanto ao prazo para a
autoridade administrativa constituir/formalizar os créditos resultantes do inadimplemento de
obrigações previdenciárias.
Consoante apontado no “Relatório Fiscal da Infração” trata-se da exigência de
livros Diário relativos a fatos geradores ocorridos no período 01/1997 a 12/2000, sendo o
presente Auto de Infração consolidado em 21/09/2007, e com ciência efetivada em 24/09/2007.
Considerando a periodicidade de elaboração dos livros, bem assim, que a ciência
do lançamento ocorreu em 24 de setembro de 2007, evidencia-se que, no momento da autuação,
as competências de janeiro/1997 a dezembro/2000, já se encontravam alcançadas pela
decadência, haja vista o prazo transcorrido entre os respectivos fatos e a data de lançamento do
crédito tributário.
Nos termos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidado no Recurso
Especial n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o regime dos recursos repetitivos (artigo 543C,
do CPC e Resolução STJ 08/2008), o prazo decadencial inicia sua fluência com a ocorrência do
fato gerador, nos casos de lançamento por homologação, quando há antecipação do pagamento,
conforme artigo 150, § 4o do CTN. Por outro lado, conta-se do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, inciso I do art. 173 do CTN, no caso de
lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, conforme
preceitua a Súmula CARF no 148.
Na presente autuação, estamos diante de um lançamento por descumprimento de
obrigação acessória (falta de apresentação dos livros Diário relativos ao período de 01/1997 a
12/2000). Deve-se, portanto, ser reconhecida a decadência do direito de lançamento, nos moldes
do inciso I do art. 173 do CTN, considerando o decurso de prazo superior aos cinco anos na data
do lançamento (24/09/2007).
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento,
uma vez que, à época do lançamento já ultrapassado o prazo fatal para os efeitos da decadência.
MÉRITO
Caso vencido no voto pelo reconhecimento da decadência total das contribuições
lançadas e consequente provimento do recurso, cumpre observar que a recorrente além da
arguição de decadência, também argumenta em sua defesa a alteração do dispositivo legal que
daria guarida à exigência de documentos pelo prazo de 10 anos.
De fato, o § 11 da Lei no 8.212, de 1991, teve sua redação alterada pela Medida
Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009, nos seguintes termos:
Redação original da Lei no 8.212, de 1991:
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.771 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000734/2007-73

§ 11. Os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações de que trata este
artigo devem ficar arquivados na empresa durante dez anos, à disposição da
fiscalização.
Nova redação
§ 11. Em relação aos créditos tributários, os documentos comprobatórios do
cumprimento das obrigações de que trata este artigo devem ficar arquivados na empresa
até que ocorra a prescrição relativa aos créditos decorrentes das operações a que se
refiram. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Conforme se observa, o prazo para guarda dos documentos comprobatórios das
obrigações relativas às contribuições previdenciárias era de dez anos, entretanto, com a decisão
do STF de que o prazo de prescrição e decadência de tais contribuições deveria obedecer às
regras gerais dispostas no CTN, com a edição da Súmula Vinculante 8, foi procedida à devida
adequação do texto do § 11, que se encontrava em desacordo com o decisum.
Preceitua o art. 106 do CTN que, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se
de ato não definitivamente julgado, quando deixe de defini-lo como infração, deixe de tratá-lo
como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e
não tenha implicado em falta de pagamento de tributo ou lhe comine penalidade menos severa
que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. Trata-se do princípio da retroatividade
benigna.
Considerando que a nova redação do § 11 da Lei no 8.212, de 1991, estabelece
que os livros e documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações relativas às
contribuições sociais previdenciárias devem ficar arquivados até que ocorra a prescrição relativa
aos créditos decorrentes das operações a que se refiram e que tal prescrição ocorre com o
decurso do prazo de cinco anos, aplicando o princípio da retroatividade benigna entendo que não
mais presentes os pressupostos que ensejaram o presente lançamento.
Dessa forma, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital